Tribunal: TJDFT
Processo: 0729152-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729152-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA NOGUEIRA LANNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAFAELA NOGUEIRA LANNES contra a decisão de ID 135406609 (autos de origem), proferida em mandado de segurança impetrado contra ato coator praticado pelo DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido liminar. Verifica-se que foi proferida sentença, ID 136338043, denegando a segurança, nos termos do §5 do art. 6 da Lei 12016/2009 c/c o art. 485, VIII, do CPC, em 10/9/2022, transitada em julgado em 6/10/22, não mais subsistindo o interesse recursal, ante a perda superveniente do seu objeto. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, restando prejudicado o agravo. Comunique-se ao i. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 5 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora